Tribunal: STF
Processo: HC 270045
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Furto simples. Dosimetria. Pena-base. Circunstâncias do crime. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Resultado dosimétrico proporcional. Regime prisional. Fundamentação idônea no caso concreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alam Gonçalves Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.048.077/SP (evento 2, fls. 299-303).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 01 ano de reclusão, no regime inicial semiaberto, substituída a pena corporal por restritivas de direitos, pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal (evento 2, fls. 223-32 e 269-75). 

No presente writ, a Defesa alega exasperação indevida da pena-base, tendo em vista que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Sustenta a ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, porquanto genérica e lastreada no “arrebatamento súbito de dentro de um veículo, denotando elevada ousadia e a menoridade da vítima”. Aduz que “não se pode presumir tivesse o réu ciência da idade da vítima, e não há nos autos documento hábil a comprovar tal circunstância”. Argumenta a desproporcionalidade do regime prisional fixado. Ressalta a primariedade e os bons antecedentes do paciente, bem como a menoridade relativa à época do delito. Assevera que o crime não passou da esfera da tentativa e ainda houve recuperação integral do produto do crime, que foi prontamente restituído à vítima. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena  com a fixação do regime prisional mais brando.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 2, fls. 297-8): 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI REVELADOR DE MAIOR REPROVABILIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus e concedeu, de ofício, a ordem apenas para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime foi devidamente motivada; (ii) estabelecer se se trata de delito tentado ou consumado; e (iii) determinar se a pena aplicada autoriza a fixação de regime inicial mais brando. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A elevação da pena-base mostra-se devidamente fundamentada em elemento concreto do caso, consistente na ousadia do agente ao subtrair, de forma súbita e de dentro de um veículo, o aparelho celular de vítima menor de idade, circunstância que extrapola os elementos ordinários do tipo penal. 
4. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal e mesmo que o agente seja perseguido ou preso logo após o fato, conforme a teoria da amotio adotada pelo STJ e pelo STF. 
5. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 
6. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus somente é possível diante de flagrante ilegalidade, sendo inviável o reexame aprofundado das circunstâncias judiciais quando isso demanda revolvimento do conjunto fático-probatório. 
7. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024.

Por outro lado, extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena 01 ano de reclusão, no regime inicial semiaberto, substituída a pena corporal por restritivas de direitos, pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, pois subtraiu, para si, 01 aparelho celular, avaliado em aproximadamente R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)  (evento 2, fls. 225-6).

Assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria da pena, consignou que (evento 2, fls. 300-3):

“Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. 
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada ser mantida por seus próprios fundamentos. 
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 268-274):
[...] 
Como se vê, a pena-base foi exasperada a título de circunstâncias judiciais, tendo em vista a ousadia do paciente em arrebatar, subitamente e de dentro de um veículo, o celular de vítima menor de idade, fundamento que, por desbordar das circunstâncias ínsitas ou comuns à espécie, justificam validamente o aumento da pena-base.
(...).
No mais, inviável o reconhecimento da tentativa, como exposto no acórdão (fls. 228-229 - grifos acrescidos):
Ou seja, não há dúvidas de que o delito se consumou. Não prospera também o pleito de reconhecimento da tentativa, pois, como visto, o réu foi detido pelos policiais militares, logo após dispensar o aparelho celular no chão. 
A corroborar tal assertiva, há os depoimentos dos policiais militares: “um popular não identificado disse que na rua paralela estava ocorrendo um roubo à transeunte, próximo ao Shopping, passando as características do autor, então, quando os policiais entraram na Rua Odete Pompeu, se depararam com um indivíduo com as mesmas características fornecidas pelo popular, assim, realizaram a abordagem, cujo indivíduo foi identificado como Alam Gonçalves Gomes. Indagado, Alam confessou a prática da subtração de um aparelho celular, mas que havia dispensado o aparelho no chão há alguns metros” (fl. 02) 	
Aliás, mencione-se, pois oportuno, que há muito se aplica na jurisprudência pátria a teoria da amotio, pela qual o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse do bem, dispensando-se a posse mansa e pacífica: “2. Quanto ao momento consumativo do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o referido crime consuma-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa subtraída, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.” (STJ AgRg no HC n. 737.649/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.) 
Portanto, o bem foi retirado da esfera de disponibilidade da vítima. O réu saiu do local dos fatos com o celular da vítima em mãos. É o que basta para caracterização da consumação nos crimes contra o patrimônio, como dito acima.
Como se vê, o Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, que há muito adota a teoria da amotio, segundo a qual a inversão da posse dos bens, ainda que por breves instantes, caracteriza o furto consumado. 
Este é, inclusive, o conteúdo do seu Tema Repetitivo n. 934, que se amolda perfeitamente aos fatos aqui analisados: 
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica os desvigiada. 
No mais, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável, justifica-se a manutenção do regime inicial intermediário, nos termos do disposto no art. 33, §3º, do CPP: 
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. [...] (grifos acrescidos).
Com efeito, como bem esclarecido na decisão agravada, as circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas com base em elemento concreto da prática criminosa (ousadia do recorrente em arrebatar, subitamente e de dentro de um veículo, o celular de vítima menor de idade), tendo sido apropriadamente fundamentadas dentro de uma razoabilidade e discricionariedade regrada do julgador, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado (ou persuasão racional): "[...]A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, devendo estar atrelada ao caso concreto e às particularidades subjetivas do agente, só podendo ser revista em situações excepcionais. [...] (AgRg no HC 620232/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/03/2021, DJEN de 05/04/2021).”

Desse modo, reputo que as instâncias anteriores valoraram negativamente as circunstâncias do crime com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu, tendo em vista “o arrebatamento súbito de dentro de um veículo, denotando elevada ousadia e a menoridade da vítima” (evento 2, fl. 153).

Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).

No tocante ao pleito defensivo de reconhecimento da tentativa, o Tribunal de Justiça local assentou que (evento 2, fls. 229-31):

“Não prospera também o pleito de reconhecimento da tentativa, pois, como visto, o réu foi detido pelos policiais militares, logo após dispensar o aparelho celular no chão. 
A corroborar tal assertiva, há os depoimentos dos policiais militares: ‘um popular não identificado disse que na rua paralela estava ocorrendo um roubo à transeunte, próximo ao Shopping, passando as características do autor, então, quando os policiais entraram na Rua Odete Pompeu, se depararam com um indivíduo com as mesmas características fornecidas pelo popular, assim, realizaram a abordagem, cujo indivíduo foi identificado como Alam Gonçalves Gomes. Indagado, Alam confessou a prática da subtração de um aparelho celular, mas que havia dispensado o aparelho no chão há alguns metros’ (fl. 02)
Ou seja, não há dúvidas de que o delito se consumou.
Aliás, mencione-se, pois oportuno, que há muito se aplica na jurisprudência pátria a teoria da amotio, pela qual o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse do bem, dispensando-se a posse mansa e pacífica: “2. Quanto ao momento consumativo do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o referido crime consuma-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa subtraída, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.” (STJ AgRg no HC n. 737.649/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.) 
Portanto, o bem foi retirado da esfera de disponibilidade da vítima. O réu saiu do local dos fatos com o celular da vítima em mãos. É o que basta para caracterização da consumação nos crimes contra o patrimônio, como dito acima. 
Dessarte, resta sedimentada, nesta oportunidade, a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal”.

Na mesma toada, o ato dito coator ressaltou que “Também ficou expresso na decisão recorrida tratar-se de um delito consumado, já que houve a posse da res furtiva ainda por um curto espaço de tempo, com fulcro na teoria do amotio, consagrada por esta Corte Superior através do Tema Repetitivo nº 934”.

Nesse prisma, a conclusão das instâncias anteriores está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  “consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente” (HC 135.674, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13.10.2016); “É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a consumação do crime de furto, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição imediata”(HC 92.922/RS, Rel. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 12.3.2010). Cito ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC 247.390/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 237.549/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin; RHC 222.309/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 144.840/MG, Rel. Min. Celso de Mello.

Por derradeiro, quanto à fixação do regime prisional mais brando, o acórdão recorrido assinalou que “Ademais, com a demonstração da circunstância judicial desfavorável acima, fica evidenciada a justificativa da determinação do regime semiaberto como o inicial para o cumprimento da sanção penal, com base no §3º, do art. 33 do Código Penal”.

Nesse espectro, o ato apontado coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.” (HC 235.928 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.3.2024); “A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 236.143-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta” (RHC 216.359-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “É cabível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena mercê das circunstâncias do caso concreto” (RHC 227.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023); “A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso” (HC 235.890-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).

Nessa linha de raciocínio, considerada a fundamentação concreta  acerca da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma do art. 33, §3º, do Código Penal.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente